Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727395-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA VIEIRA DE OLIVEIRA MINAMI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSSARA VIEIRA DE OLIVEIRA MINAMI em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença de n. 0723578-10.2022.8.07.0001, que, alegando incompetência para julgamento da causa, determinou a remessa dos autos para a Comarca de Belo Horizonte/MG, consignando que os autores da demanda embrionária residem naquela localidade, bem assim que o ajuizamento de referidas ações compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Em suas razões recursais, a agravante aduz que ajuizou a liquidação provisória de sentença coletiva em decorrência da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Banco do Brasil S/A, que culminou na determinação da restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. Assevera que, conforme entendimento firmado no REsp. n. 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), é admissível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva no juízo do domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal. Acrescenta que trata-se de competência relativa (territorial), a fenecer, por conseguinte, razão para o magistrado singular decidir a matéria de ofício, afrontando o Enunciado de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sem embargo, alega que a opção por foro diverso de seu domicílio foi feita pelo próprio consumidor (agravante), que abriu mão do benefício constante no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, anota que, a despeito de a agravante não residir no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento em foro diverso trará prejuízo ao réu, ora agravado, mormente porque deflagrada no foro de sua sede administrativa, em consagração ao disposto nos arts. 46, 53, inciso III, alínea “a”, 516, §único, e 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil (CPC). Colaciona precedentes em abono a sua tese. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, obstando a remessa dos autos à Comarca de Belo Horizonte/MG, até ulterior julgamento de mérito por esta Corte. No mérito, postula o provimento do recurso, determinando-se o prosseguimento do curso processual no juízo prolator da decisão hostilizada. Preparo regular (ID 38395922 e 38395922). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como cediço, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Nada obstante, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a discrepância entre o sobrenome indicado nesta sede e o informado na instância embrionária (ID 134192678 - autos de origem). Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências precedentes, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2022 10:30:41. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador